Tribunal: TJMT
Processo: 1046179-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046179-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALECSANDRO DOS ANJOS GONCALVES - CPF: 033.487.541-27 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - JUNTADA DE DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR, FATURAS E TERMO DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DEVIDAMENTE ASSINADO E NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 138986925, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
279,37 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos
)
.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. no 138986909, constata-se que o recorrente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo recorrido, no valor de
R$
2
79,37 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos
)
, que afirma desconhecer.

O magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugura
l, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
279,37 (duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos
)
.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória a título de danos morais,
decorrente da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

No caso, vê-se que não restaram caracterizados os danos morais. Isso porque, restou demonstrada a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado
, tendo em vista que a reclamada, em sede de contestação (ids. 138986914 e 138986916), anexou aos autos cópia do documento pessoal do autor com selfie no momento da contratação, faturas de utilização dos serviços, além do AR de recebimento do cartão entregue no dia 14/11/2019, o qual consta o mesmo endereço indicado na inicial (id. 138986905), devidamente assinado,
cuja assinatura aposta assemelha-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a presente ação, os quais não foram impugnados especificamente pelo recorrente.

Logo,
não há como majorar o
quantum
indenizatório, uma vez que a medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência da ação, uma vez que restou demonstrada a legitimidade do débito negativado e a ausência de comprovação do seu adimplemento
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022